Tribunal: TJES
Processo: 5000111-78.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-78.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIGOR ESTEVAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000111-78.2020.8.08.0007

EMBARGANTE:
HIGOR ESTEVAO DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS POR NÃO PREENCHER REQUISITO DE ADMISSBILIDADE.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pelo embargante.

Verifico que os embargos em questão foram interpostos fora do prazo, conforme atesta certidão anexa ao ID 3523129.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
dos embargos.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.